Tribunal: TJPA
Processo: 0803708-87.2021.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0803708-87.2021.8.14.0401

RECORRENTE: MARCELO SIQUEIRA MEDEIROS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. INALTERAÇÃO DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que corrigiu decisão de pronúncia, alterando a capitulação jurídica em relação a uma das vítimas, sem alteração substancial no juízo de admissibilidade da acusação. A defesa pleiteia a absolvição sumária, a impronúncia ou, subsidiariamente, a desclassificação para homicídio culposo e lesão corporal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há interesse recursal na impugnação de decisão que apenas corrigiu erro material, sem substancial alteração do conteúdo da pronúncia.

III.

Razões de decidir

3. Inicialmente, cumpre destacar que o Recurso poderia ser conhecido caso a impugnação objetivasse a reforma de correção material incorreta, o que não se verifica no caso em apreço.

4. Além disso, a decisão recorrida não modificou o juízo de admissibilidade da acusação, tornando o Recurso prejudicado por ausência de interesse processual.

5. Por fim, os fundamentos apresentados pela defesa já foram objeto de análise do Recurso anteriormente interposto, tendo a decisão transitado em julgado, logo, acobertada pelo instituto da coisa julgada material. Diante disso, eventual acolhimento do presente Recurso não produziria qualquer efeito prático, reforçando a ausência de interesse processual.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
: “O interesse recursal pressupõe a existência de utilidade e necessidade da impugnação, não sendo admissível Recurso que visa discutir o mérito do caso contra decisão que apenas corrige erro material na decisão de pronúncia, sem alteração substancial do juízo de admissibilidade da acusação"

Dispositivos relevantes citados
: CPPB, art. 414 e 415.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em julgar prejudicado o Recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 31 de março de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito,
interposto por Marcelo Siqueira Medeiros contra a decisão proferida, à ID 16581112, pelo Exmo. Sr. Claudio Hernandes Silva Lima, Juiz de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Capital que, verificando erro meramente material no que se refere ao tipo penal e
m relação à vítima Gisele Rodrigues Viana, corrigiu sua decisão de pronúncia modificando sua parte final, alterando a redação da pronúncia de prática do crime previsto no art. 121,
caput,
do CPB, para a redação retificada de prática do crime previsto no art. 121,
caput
, c/c art. 14, inc. II, c/c art. 18, inc. I e art. 70, todos do CPB
.

Em razões recursais
,
à ID
16581123
, a

defesa requer que seja recebido e provido o presente Recurso em Sentido Estrito, para que se proceda com a absolvição sumária do Recorrente nos termos do artigo 415, inc. II, do CPB ou, alternativamente, a impronúncia nos termos do artigo 414, do CPPB. Ademais, requer ainda pela desclassificação do crime imputado ao Recorrente para lesões corporais, previsto no art. 129 do CPB, remetendo-se os autos par ao Juízo competente para processamento e julgamento.

Em contrarrazões recursais
,
à ID 16581126
, o RMP de 1º Grau, Dr. Nadilson Portilho Gomes, pugna pelo conhecimento do Recurso em Sentido Estrito em epígrafe e, no mérito, seja totalmente improvido, mantendo a decisão de primeira instância em todos os seus termos.

Em despacho, à ID 16581127
, o douto Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, a Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, na condição de
custos legis
, pronuncia-se pelo não conhecimento do presente Recurso em Sentido Estrito, com prejudicialidade gerada pela ausência de interesse processual, por inutilidade, na continuidade de seu processamento/julgamento (mérito), pugnando esse Órgão pela contínua observância das formalidades e cautelas legais de estilo: necessárias ao seu (recurso) regular desenvolvimento.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

Acerca da admissibilidade recursal, constata-se a prejudicialidade do presente Recurso em razão da ausência de interesse processual.

Com efeito, verifica-se dos autos que a defesa sustenta, em síntese, a existência de dúvida quanto à autoria delitiva, arguindo, por consequência, a absolvição sumária, impronúncia ou, subsidiariamente a desclassificação do crime de homicídio qualificado para homicídio culposo em relação a vítima Leonardo Guilherme de Sá, e de tentativa de homicídio para lesão corporal em relação a vítima Gisele Rodrigues Viana.

Entretanto, cumpre destacar que a

decisão recorrida se limitou a corrigir erro material na decisão de pronúncia, sem promover alteração substancial no juízo de admissibilidade da acusação. Ademais, os fundamentos suscitados pela Defesa já foram objeto de análise em Recurso anteriormente interposto (ID 11506035), cujo desprovimento já se encontra acobertado pelo instituto da coisa julgada material.

Assim, o presente Recurso somente poderia ser interposto para impugnar a correção de erro material, caso essa estivesse incorreta, portanto, não se verifica interesse processual hábil a justificar o conhecimento do presente Recurso, haja vista a impossibilidade de rediscussão de matéria já decidida e consolidada. Além disso, o feito prosseguiu regularmente, estando, inclusive, designada a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri.

Ante o exposto e, na esteira do parecer do
custos iures,
julgo prejudicado o Recurso em Sentido Estrito em apreço, ante a ausência de interesse processual, mantendo-se integralmente o
decisum
atacado.

É o voto
.

Belém/PA, 31 de março de 2025

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 08/04/2025